Tribunal: TCU
Processo: 036.935/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) Ministério da Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Exposição de 08 peças criadas pela artista plástica Damiani Suriani que se realizará no Banco de La Nacion, em São Paulo, na segunda quinzena de novembro de 2012. Peças originais de bronze com platina, tubos de alumínio e resina. (no da TCE no sistema: 767/2017).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Projeto "Exposição - Esculturas de Damiana Suriani" (Pronac 12-6273); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Renata Borges Achcar (CPF XXX.009.228-XX) da relação processual; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, a empresa CRB - Projeto Cultural e Editora Eireli (CNPJ 07.011.021/0001-51) e Celina Borges (CPF XXX.713.118-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", § 2o, da Lei Orgânica do TCU combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo diploma, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas da empresa CRB - Projeto Cultural e Editora Eireli (CNPJ 07.011.021/0001-51) e de Celina Borges (CPF XXX.713.118-XX), condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data Valor (R$) 20/12/2012 80.000,00 27/3/2013 25.000,00 28/3/2013 6.000,00 5/4/2013 9.000,00 31/7/2013 25.000,00 19/8/2013 18.000,00 10/10/2013 40.000,00 29/11/2013 10.000,00 20/12/2013 40.000,00 9.4. aplicar à empresa CRB - Projeto Cultural e Editora Eireli (CNPJ 07.011.021/0001-51) e à Celina Borges (CPF XXX.713.118-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 combinado com o art. 267 do Regimento Interno desta Corte, no valor individual de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis.